Tribunal: TJMT
Processo: 1040224-74.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040224-74.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANDREA PILAR SETUBAL JACOB GONZALEZ - CPF: 632.224.181-87 (RECORRIDO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Andrea Pilar Setubal Jacob Gonzalez

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – MUNICÍPIO DE CUIABÁ - TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – ARTIGO 4o, INCISO III DA LEI MUNICIPAL No 4.424/03 - TEMA 551 DO STF – DIREITO ÀS FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL – ARTIGO 10 DA LEI No 4.424/2003 - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.” Não extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo art. 4o, inc. III, da Lei Municipal n. 4.424/2003 e observada a finalidade do contrato por tempo determinado, de rigor reconhecer a validade do contrato temporário em discussão. Entretanto, embora válido, nos termos do artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003, os contratados temporariamente perceberão férias remuneradas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Andrea Pilar Setubal Jacob Gonzalez

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

Sentença (Id.

204904232

)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos contratos temporários, objeto da lide, e condenou o recorrente ao pagamento das férias e ao 1/3 (um terço) de férias, referente aos períodos aquisitivos não prescritos, a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas.

Recurso Cível Inominado
(Id.

204896912
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
204904236
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1040224-74.2023.8.11.0001

Recorrente:
Município de Cuiabá-MT.

Recorrida:
Andrea Pilar Setubal Jacob Gonzalez

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por

Andrea Pilar Setubal Jacob Gonzalez
em
desfavor do
Município de Cuiabá-MT.
, na qual objetiva
a declaração de nulidade dos contratos temporários e a condenação do recorrente ao pagamento de férias e terço de férias.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora propôs a ação em
06/08/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 06/08/2018
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se nas fichas financeiras (Id.
204904223
e seguintes) que a recorrida exerceu a função de
técnico em desenvolvimento infantil
em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a)

02/2018 a 12/2018 – 10 (dez) meses;

b) 02/2019 a 12/2019 –10 (dez) meses;

c) 02/2020 a 11/2020 - 09 (nove) meses;

d) 02/2022 a 12/2022- 10 (dez) meses;

Observa-se que houve um intervalo de 01 (um) ano para iniciar uma nova contratação entre novembro de 2020 a fevereiro de 2022 entre as partes litigantes, eis que não restou comprovada a contratação temporária nesse período.

Assim, percebe-se que a contratação referente ao período não prescrito de 09/2018
a
11/2020 não ultrapassou o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
.

A celeuma cinge-se em aferir se a recorrente faz jus às férias mais um terço constitucional do período contratual de 2018 a 2022.

Registre-se que a
Lei Municipal no 4.424/2003 do município de Cuiabá-MT, dispõe sobre contratação temporária, valendo destacar os artigos 2o, incisos IV, V e VI e o artigo 4o, inciso III:

“Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município: (...) IV – qualquer atividade que necessita ser assegurada pelo Poder Público: a) limpeza pública; b) construções públicas; c) serviços na área de Saúde; d) atividades administrativas inerentes a manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais; V – atender programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano. VI
–
atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com o Governo Federal, Estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal; (...)

Art. 4o As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo
ser prorrogado por mais vez pelo mesmo período
, observados os seguintes prazos máximos:

Parágrafo único. Dentro do prazo de 90 (noventa) dias após a extinção de contratos em virtude do término do prazo nele estabelecido, é permitida, nas áreas da saúde, da assistência social, de serviços urbanos e de obras públicas, a recontratação de pessoal no âmbito municipal, com aproveitamento da seleção anterior a que tenha se submetido o contratado, desde que se demonstre, pelo titular da Secretaria interessada na contratação, a necessidade temporária de sua permanência no serviço público em razão da natureza da atividade laboral a ser desenvolvida e para que não reste prejudicado o interesse público e o normal andamento das atividades estatais, caso em que a contratação será permitida
pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
, procedendo-se, neste intervalo, à realização, a depender da necessidade da Administração, de novo processo seletivo ou concurso público
. I – até doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2o;
II– até dezoito meses, no caso do inciso III, do art. 2°.

III – até 4 (quatro) anos, nos casos dos incisos IV, V e VI do art. 2o.
”

No mesmo sentido, o Tema 551 do STF prevê que
“
Servidores temporários não fazem
jus
a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”

Assim, não extrapolado o prazo máximo estabelecido pelo art. 4o, inc. III, da Lei Municipal n. 4.424/2003 (quatro anos) e observada a finalidade do contrato por tempo determinado, de rigor reconhecer a validade do contrato temporário em discussão.

Entretanto, embora seja válido o contrato temporário, o artigo 10 da Lei Municipal n. 4.424/2003 prevê:

“Art. 10
Os contratados nos termos desta lei perceberão férias remuneradas inclusive 1/3 de abono, décimo terceiro e vale transporte, se o contrato estiver na faixa salarial beneficiada por Ato Normativo.”

Sendo assim, no caso dos autos, verifica-se a hipótese elencada no item I da tese firmada pelo intérprete da Constituição, uma vez que há expressado previsão legal em sentido contrário à regra, pois a lei municipal prevê tal benefício, não havendo que se falar em observância cumulativa ao requisito II para que faça jus.

Por essas razões
, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer a validade dos contratos temporários objeto da lide, mantendo a sentença nos demais termos, inclusive quanto à condenação ao pagamento das férias pleiteadas
.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024